Tribunal: TJES
Processo: 5033985-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033985-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANTONIO COSME DE FREITAS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5033985-28.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO(A):
ANTONIO COSME DE FREITAS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO-BASE EM CONFORMIDADE COM PISO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS, EXCETO DE UM MÊS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Fazenda Municipal a proceder ao reajuste do salário da Requerente a título de vencimento base, observando o piso nacional, e pagar as diferenças relativas aos anos de 2021 a 2023, respeitada a proporcionalidade da jornada de trabalho. A condenação decorre da constatação de que a servidora percebia vencimento básico inferior ao piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/08, proporcionalmente à sua carga horária de 25 horas semanais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente que o piso salarial nacional refere-se a uma jornada de 40 horas semanais e que, ao se realizar a proporcionalidade para a jornada da autora, o Município já cumpriria a lei, afirmando que a remuneração paga supera o piso. Aduz ainda que a legislação municipal deve ser observada e que não há determinação para incidência automática em toda a carreira.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o vencimento-base do servidor público municipal, professor, observa o piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

4.

Neste caminhar, é cediço que o §1º do art. 2º da Lei n.º 11.738/2008 prevê que o piso salarial dos profissionais do magistério é o valor abaixo do qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, nos seguintes termos:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
(g.n.)

(...)

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei, estabelecendo que o piso salarial corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, não podendo ser inferior ao valor fixado nacionalmente, e deve ser observado por todos os entes federativos, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) (g.n.)

6.

In casu
, o vencimento-base da parte recorrida deve ser proporcional à jornada de trabalho, isto é, a jornada de 25 horas semanais.

7.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que sentença comporta reforma, uma vez que o vencimento-base da parte recorrida encontra-se superior ao piso nacional do magistério, conforme o quadro comparativo abaixo (fichas financeiras juntadas no ID. 17690016 e ID. 17690020 - Pág.8):

2021 (exceto fevereiro)

Menor vencimento-base

Piso proporcional 25h

R$2.343,70

R$1.803,90

2022

Menor vencimento-base

Piso proporcional 25h

R$ 2.785,41

R$2.403,51

2023

Menor vencimento-base

Piso proporcional 25h

R$ 3.008,24

R$2762,84

8.

Neste lastro, verifica-se que nos anos de 2021 (exceto no mês de fevereiro), 2022 e 2023 o vencimento-base da recorrente encontrava-se acima do piso nacional do magistério, inexistindo direito a qualquer diferença salarial. No mês de fevereiro de 2021 a parte autora recebeu R$1.352,14, abaixo do piso salarial (ID. 17690016 - Pág. 18).

IV – DISPOSITIVO E TESE

9.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
o recorrente ao pagamento das diferenças do vencimento-base e o piso nacional proporcional em fevereiro de 2021, julgando-se improcedentes os demais pedidos, com juros e correção monetária na forma já estabelecida na sentença.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)